Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-47.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR FALTA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – INACOLHIMENTO – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS QUE CONFEREM VALIDADE PROBATÓRIA AO ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se pode falar em absolvição do apelante porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelas declarações das testemunhas que, sem qualquer interesse numa injusta incriminação, apontam-no como o autor do crime de disparo de arma de fogo de forma segura e uníssona.
2. A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-47.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CRISTIANO NUNES RODRIGUES - CPF: 732.491.221-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DE SOUZA PORTO - CPF: 162.181.401-72 (VÍTIMA), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

DISPARO DE ARMA DE FOGO

– CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
POR
FALTA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO
– INACOLHIMENTO

–

DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS QUE CONFEREM VALIDADE PROBATÓRIA AO
ÉDITO
CONDENATÓRIO –

2.
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA –
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não
se pode
falar em absolvição
do apelante

porquanto a
materialidade e a autoria delitivas estão
comprovadas
nestes
autos, mormente pelas declarações das testemunhas que, sem qualquer interesse numa injusta incriminação, apontam-no como o autor do crime de disparo de arma de fogo de forma segura e uníssona.

2.
A pena de multa deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando esta for aplicada cumulativamente.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Nunes Rodrigues

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal de Rondonópolis
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0000143-47.2019.8.11.0064
, conden
ando-o
pela prática do crime de
disparo de arma de fogo
, tipificado no art
.
15 da Lei 10.826/03, à pena de
2
(
dois
) anos
de
reclusão
,
a ser cumprida no
regime
aberto
, e
24
(
vinte e quatro
) dias-multa, à razão
1
/30 (
um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
159920666
, postula a
sua absolvição do crime de disparo de arma de fogo por insuficiência probatória. E, subsidiariamente, requer a redução
da pena de multa para o mínimo legal
.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
159920668
, pugnou pelo
des
provimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
165341658
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
159919590
, p. 02/03
, relata os fatos desta forma:

[...]

Na data de 06/05/2017, por volta das 16h00, na propriedade denominada “Cachoeira do Porto”, localizada nesta cidade de Rondonópolis/MT, o denunciado Cristiano Nunes Rodrigues, com consciência e vontade, disparou arma de fogo em lugar habitado e em suas adjacências e, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, praticou vias de fato contra a vítima José de Souza Porto.

Segundo consta do caderno investigativo, na data dos fatos, várias pessoas tomavam banho e confraternizavam na Cachoeira do Porto, quando o acusado, visivelmente embriagado, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos para o alto, gerando risco a todos que estavam ali presentes, inclusive, crianças.

Consta que, na ocasião, a vítima José de Souza Porto, proprietário do imóvel onde a cachoeira está localizada, dirigiu-se ao acusado e o advertiu sobre os riscos de sua conduta, já que no local havia mais de 80 pessoas. Ocorre que, neste momento, o acusado não aceitou dialogar com a vítima e
desferiu-lhe
um empurrão.

Diante disso, a vítima juntou os projeteis deflagrados e os levou até o Corpo de Bombeiros Militar onde comunicou os fatos praticados pelo acusado, o qual é cabo do Corpo de Bombeiros Militar, porém, na ocasião dos fatos, não estava em serviço.

[...]
.

A
materialidade do crime de disparo de arma de fogo está demonstrada
pelo relatório de investigação preliminar do Corpo de Bombeiros Militar, auto de apreensão das capsulas deflagradas e laudo de exame em munições
;

bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, ressai destes autos que há elementos
de convicção
que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida nas duas fases da persecução penal, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...] Oréu
Cristiano Nunes Rodrigues
, que permaneceu em silêncio em Juízo, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (págs. 51/53 – ID 46527238),
negou a prática delitiva, porém, admitiu possuir uma arma de fogo compatível com as cápsulas apreendidas no local dos fatos
, oportunidade em que declarou que:

“
Que
o interrogando alega que foi duas vezes na Cachoeira do Porto
; Que
no dia 16/05/2017 confirma que estava na Cachoeira do Porto
; Que o interrogando nega os fatos do qual
esta
sendo apurado; Que
não efetuou nenhum disparo de arma de fogo na Cachoeira do Porto
; Que
em todo o momento em que esteve na cachoeira não ouviu nenhum disparo de arma de fogo
; Que afirma que na data do ocorrido José de Souza Porto chegou xingando o interrogando, e nesse momento o interrogando também o xingou, porém nega ter lhe empurrado; Que o interrogando alega
que José de Souza Porto chegou xingando, alegando que o mesmo havia dado os disparos no local
; Que
perguntado ao interrogando se possui uma arma de fogo pistola .40, o interrogando alega que estava de posse da referida arma de fogo, porém a mesma não estava registrada em seu nome, estava em processo de transferência, e alega ainda que na data do ocorrido não estava com a referida arma de fogo
;
”

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítima e testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Vítima José de Souza Porto:

Que
é proprietário do local, onde o réu já tinha disparado outras vezes
; Que
em razão disso se dirigia até o réu para reclamar, advertindo-o para não fazer isso, pois várias famílias frequentavam o local
; Que,
pela terceira vez, o réu tornou a disparar a arma de fogo
; Que
ouviu os disparos e logo foram lhe avisar
; Que
novamente, advertiu o réu e discutiram, foi quando ele lhe empurrou
; Que o réu não estava a serviço; Que ao tomar conhecimento de que o réu seria bombeiro militar, se dirigiu até batalhão da corporação e relatou os fatos; Que
não chegou a visualizar a arma, pois acredita que o réu a guardou no veículo
.

Testemunha Reginaldo Vieira da Costa:

Que
estava na Cachoeira do Porto
; Que
no local tinha muitas pessoas, inclusive crianças
; Que
ouviu vários disparos de arma de fogo
; Que
quem tinha realizado os disparos foi o bombeiro militar
; Que
foram falar com ele, para ele parar com aquilo
; Que
ele estava exaltado, provavelmente estava embriagado
; Que chamaram o proprietário do estabelecimento; Que
o proprietário foi falar com o réu e ele achou ruim, ficou exaltado
; Que
não viu o réu efetuando os disparos, mas após os tiros, visualizou ele com a arma de fogo na mão
; Que
várias pessoas que estavam no local falaram que ele que tinha feito os disparos
; Que
só viu o réu armado no local
.

Testemunha Roger Andrade Martins:

Que
estava na Cachoeira do Porto
junto com a família do Sr. José; Que
já no final da tarde escutou alguns disparos de arma de fogo
; Que
acompanhou o Sr. José até o local dos disparos
; Que
se depararam com o réu Cristiano
; Que
não visualizou o réu portando a arma de fogo, provavelmente ele a guardou no carro
; Que
o Sr. José o questionou o porquê dele estar efetuando disparos
; Que
o réu Cristiano não gostou de ser interpelado
; Que
começaram a discutir
; Que
no local tinha diversas famílias
; Que
o réu estava embriagado
; Que
o réu Cristiano teria avançado no Sr. José, mas ele interveio para que nada acontecesse
; Que
tem a convicção de que foi o réu Cristiano que efetuou os disparos, uma vez que os estampidos dos disparos advinham do grupo em que o réu estava
; Que
em momento algum o réu Cristiano negou a autoria dos disparos
; Que
o réu Cristiano já teria feito isso na localidade em outras ocasião e sempre era advertido
; Que ninguém foi ao local avisar o Sr. José sobre os disparos, pois ouviram os tiros e foram até o local; Que não pode afirmar se o Reginaldo estava ou não no local e dia dos fatos
. [...]

Destaques no original

Como se vê da prova produzida em juízo, a
despeito
de as
testemunhas não terem
visto
o momento exato do
s
disparos, todas foram unânimes em relatar que ouviram os estampidos, sendo que uma delas chegou a
ver

o apelante

com uma arma de fogo na mão, além de tod
a
s terem afirmado que o barulho dos tiros advinha da localidade em que
ele
estava. Aliado a isso, os estojos das munições apreendidas
corroboram a versão das testemunhas
, uma vez que as c
á
psulas deflagradas seriam, até então, restritas às forças de segurança pública, as quais foram apreendidas na localidade em que
recorrente
, bombeiro militar da ativa, estava.

Sendo a
ssim,
restou demonstrado que o
apelante
efetuou disparos de arma de fogo em lugar habitado, já que todas as testemunhas foram unânimes em relatar que o local do fato se trata de área de lazer, onde se recepcionava várias pessoas,
incluindo
crianças, subsumindo tal conduta ao delito descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/03.

Além do mais, o crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 é considerado de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto jurídico é a segurança pública, não se exigindo um fim específico para o seu cometimento. Destarte, o

simples disparo já expõe a risco a incolumidade coletiva, daí por que se tratando de crime de mera atividade ou conduta, a lei não exige qualquer resultado naturalístico, contentando-se com a ação ou omissão do agente
.

Diante disso
,
não merece acolhimento o pleito defensivo
visando a absolvição
do apelante

por falta de provas,
uma vez que
ficou comprovado que
ele

efetuou
disparos de arma de fogo
nas

adjacências de
lugar habitado
, sendo
forçoso reconhecer que
o conjunto probatório
produzido nestes autos

é apto
para justificar o decreto condenatório prolatado em desfavor do recorrente.

Noutro vértice, com relação ao pedido objetivando a readequação da pena de multa aplicada,
assiste razão ao apelante, visto que
existe desproporção entre a pena privativa de liberdade e a pena pecuniária aplicadas.

É
cediço que o sistema de cálculo de dias-multa adotado pelo Código Penal é dividido em duas fases distintas: a primeira, em que é fixado o número de dias-multa, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta), respeitando as circunstâncias judiciais do art. 59 do mencionado diploma legal; e a segunda, quando é estabelecido o valor a ser pago por cada dia-multa, levando-se em consideração a situação econômica do condenado.

Ademais, o valor fixado para a pena pecuniária deve ser equivalente ao quantitativo atribuído à sanção inicial privativa de liberdade, eis que sua imposição deve atender, também, ao critério trifásico previsto no art. 68 do Código de Processo Penal, conforme se constata da doutrina de Rogério Greco para quem:

10.3. Aplicação da pena de multa

O total da multa deve ser encontrado, ao menos inicialmente, por meio do critério trifásico descrito no artigo 68, do CP:

Art. 68. A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Encontrado o total de dias-multa, parte-se, agora, para o cálculo do valor que será atribuído a cada dia-multa.

São, portanto, dois momentos distintos na aplicação da pena de multa:

1. encontrar o número de dias-multa por meio do critério trifásico do artigo 68, do CP;

2. encontrar o valor de cada dia-multa, considerando-se a capacidade econômica do sentenciado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 12. Ed,
Impetus
: Rio de Janeiro,
15o ed.
2013, p.142).

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. ESVAZIAMENTO DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CONFIGURADA A EMENDATIO LIBELLI. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DAS RAZÕES DO TRIBUNAL A QUO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS. SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO CALCADA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS, DEVIDAMENTE CORROBORADOS NA FASE JUDICIAL E COMPLEMENTADOS POR OUTROS DE PUJANTE FORÇA PROBANTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO PELA IMPOSSIBILIDADE DE INDUÇÃO DE PESSOA JURÍDICA EM ERRO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA DE FORMA ESPECÍFICA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PREJUÍZO EXORBITANTE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA REALIZADA PELO EMBARGANTE NÃO ACARRETOU PREJUÍZO EM TAL MONTANTE. SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA. FRAÇÃO E REGIME INICIAL. OMISSÃO VERIFICADA.
PENA DE MULTA. OBEDIÊNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO ATENDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. REDIMENSIONAMENTO
.
PLEITO DEFENSIVO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL POR ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO EMBARGANTE. SÚMULA N. 7/STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, como se infere da redação do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, o que se verifica na espécie somente quanto à fração da pena de multa e ao regime inicial.
2.
A fixação da pena de multa obedece ao sistema trifásico e pode variar entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, consoante previsão do art. 49 do Código Penal. Precedentes
.
3. Mantidas as frações de aumento operadas pela instância ordinária quanto ao crime de estelionato - fixação da pena-base em 3 anos e 3 meses (9/4) e, ausentes agravantes ou atenuantes, elevação na terceira fase em 1/3 pela causa de aumento do § 3o do art. 171 do CP e em 1/6 pela continuidade delitiva, resultando em pena definitiva de 5 anos e 18 dias de reclusão -, tenho que os 200 dias-multa, cominados na origem, não guardam a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Assim, redimensiono a pena de multa para 49 (quarenta e nove) dias-multa. 4. Outrossim, no caso, não há como estabelecer tal reprimenda no mínimo legal com base nas alegações defensivas de que "não há informações nos autos sobre a condição econômico-financeira do acusado - que difere de sua formação acadêmica, pois um engenheiro que tem bens bloqueados há mais de 25 anos não tem condições de pagar uma multa altíssima" (e-STJ fl. 10.242), porquanto a verificação de tal assertiva demandaria o exame do universo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ. 5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante (culpabilidade e consequências), ainda que a pena definitiva tenha sido fixada em 5 anos e 18 dias de reclusão, autoriza o recrudescimento do regime para o fechado. Precedentes. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar omissão quanto à fixação da pena de multa e do regime inicial relativos ao crime de estelionato.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1565024 SP 2014/0240630-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 17
.
12
.
2019, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe

de
19
.
12
.
2019)
Destacamos

Esta Corte de Justiça, seguindo a linha adotada no julgado por último citado, manifestou-se no sentido de que
o quantum
da pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, conforme se infere do julgado a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA –REDUÇÃO DA PENA DE MULTA–POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE–READEQUAÇÃO OPERADA– RECURSO PROVIDO.
A pena de multa, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
.

(TJ-MT 00043318820168110064 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de
j
ulgamento: 24
.
03
.
2021, Segunda Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 26
.
03
.
2021)
Destacamos

Diante do exposto,
considerando que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, não há razão para que a pena de multa seja aplicada em 24 (vinte e quatro) dias-multa, motivo pelo qual rede ser reduzida para o mínimo previsto em lei, isto é,
para
10 (dez) dias-multa.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Cristiano Nunes Rodrigues
,
para
reduzir a pena pecuniária para
10
(
dez
) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023